Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-80.2020.8.11.0009
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002457-80.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 868.368.891-72 (RECORRENTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002457-80.2020.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível de Criminal de Colider

Recorrente(s):
JOSE CARLOS GONCALVES

Recorrido(s):
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento
: 14/07/2022

Ordem de pauta:
45

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 1.146,00 (mil cento e quarenta e seis reais)

e a consequente condenação da Reclamada ao pagamento de danos morais.

2.

A Reclamada colaciona documentos apresentados no momento da contração, porém o documento oficial está com foto de pessoa diversa da que se apresenta na exordial (ID. 115491965).

3.

Sobreveio sentença de procedência, com declaração de inexistência do débito e condenação da Recorrida em indenização por danos morais no importe de R$ 3.438,00 (três mil quatrocentos e trinta e oito reais), ID. 115491969.

4.

O Reclamante pleiteia a majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, por entender que o valor arbitrado não atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (ID. 108939452).

5.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Reclamada ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Assim, evidente falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais

e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

6.

No entanto, vê-se que no extrato juntado pelo Recorrente no ID. 115489528, consta outra restrição de seu nome, realizada em momento anterior à reclamada nestes autos, restando caracterizada a Súmula 385 do STJ.

7.

Entretanto, como somente a parte Autora interpôs recurso, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus,
que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte Recorrente.

8.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal, a contar pelos processos de N.U 1038660-31.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 20/04/2022, e N.U 1033372-05.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 30/03/2022.

9.

Dessa forma,
CONHEÇO
recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

10.

Por consequência,
condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022